Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTIGOS 1417 E 1418, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o autor, cessionário dos “direitos” atribuídos ao originário adquirente, que celebrou negócio jurídico de promessa de compra e venda, pretende que que o bem seja adjudicado nos moldes do art. 1418 do Código Civil.
2. A pretensão à adjudicação compulsória de imóvel não pode ser obstada em decorrência de sentença proferida em outro processo, que tenha atribuído ao adquirente originário a obrigação de formalizar a escritura respectiva. 2.1. Não pode haver ainda a imposição de óbice em virtude da existência de sentença, em fase de cumprimento, que tenha condenado o originário adquirente a pagar determinadas quantias devidas ao respectivo condomínio, inclusive em virtude da regularização do imóvel.
3. A jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a pretensão à adjudicação compulsória não fica condicionada ao registro da promessa de compra e venda no respectivo Cartório do Registro de Imóveis. O referido entendimento foi consolidado por meio do teor do enunciado no 239 de sua Súmula, claro ao dispor que “o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis”.
4. Diante da presença dos requisitos delineados nos artigos 1417 e 1418, ambos do Código Civil, pelo autor, deve ser julgado procedente o pedido de adjudicação compulsória.
5. Recurso conhecido e desprovido.